Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001629-90.2017.8.11.0041
Recorrente: José Pupin
Recorrido: Produquímica Indústria e Comércio S/A (Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S/A)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Pupin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74086998):
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE - NOTAS FISCAIS DEMONSTRANDO A DIVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR DOCUMENTO IDÔNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PERFEITA APLICAÇÃO DOS ARTIGO 330, I e § 1o, I e III e 700, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO E/OU QUALQUER MENÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.
Incumbe ao Embargante, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não sejam trazidos prova cabal de pagamento, ainda que parcial, e excesso de cobrança.
Além de não haver impedimento de constituição do crédito, mostra-se descabida a pretensão de remeter a questão ao Juízo da Recuperação judicial do Apelante, posto que não houve qualquer pedido e/ou menção nesse sentido em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001629-90.2017.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 26/01/2021, p. 02/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90935952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por José Pupin, e manteve a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pleitos contidos nos Embargos Monitórios no 1001629-90.2017.8.11.0041, constituindo o título executivo relacionado às 16 (dezesseis) notas fiscais, no valor total de R$ 1.004.640,00 (um milhão, quatro mil e seiscentos e quarenta reais), em favor de Produquímica Industria e Comércio S/A (Compass Minerals América Do Sul Indústria e Comércio S/A), corrigindo-o monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil). A sentença, ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 9o, 10o, 357, 373, 702, e 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o D. Juízo se equivocou ao realizar o julgamento antecipado dos Embargos Monitórios , uma vez que, sem fixar expressamente as questões controvertidas e os ônus probatórios sobre a matéria, julgou o feito com base na regra de julgamento – ônus probatório – cerceando o direito de defesa do Recorrente e incorrendo em patente decisão surpresa”.
Suscita afronta aos artigos 702 do CPC, e 940 do Código Civil, porquanto “não bastasse ser patente o excesso apontado nos autos, sendo de rigor a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, fato é que a parte contrária adveio aos autos em sede de impugnação aos embargos para informar que realmente houve excesso de cobrança”.
Recurso tempestivo (id 94328965) e preparado (id 94296981).
Contrarrazões no id 95954980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 6o, 9o, 10o, 357, 373, 702, e 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que “o D. Juízo se equivocou ao realizar o julgamento antecipado dos Embargos Monitórios, uma vez que, sem fixar expressamente as questões controvertidas e os ônus probatórios sobre a matéria, julgou o feito com base na regra de julgamento – ônus probatório – cerceando o direito de defesa do Recorrente e incorrendo em patente decisão surpresa”.
Suscita-se, ainda, afronta aos artigos 702 do CPC, e 940 do Código Civil, porquanto “não bastasse ser patente o excesso apontado nos autos, sendo de rigor a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, fato é que a parte contrária adveio aos autos em sede de impugnação aos embargos para informar que realmente houve excesso de cobrança”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há também falar em decisão surpresa, mas, sim, em julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial, ressaltando-se que o Apelante teve toda a possibilidade de demonstrar, de forma cabal, o pagamento parcial do débito conforme mencionado; todavia não o fez, tendo o Juízo ‘a quo’, inclusive asseverado que ‘(...) conquanto defenda a realização do pagamento parcial da dívida objeto da demanda, trouxe aos autos apenas o comprovante de depósito de Id. 6689999, em cujo teor não há nenhuma informação a respeito do motivo da transação bancária, bem assim a qual dívida se refere. Neste caso, cabia ao embargante trazer o recibo de pagamento contendo informações a respeito da dívida abatida, e se não o fez, restou precluso seu direito de fazê-lo’. (ID. Num. 53108002 - Pág. 3)”. (id 74086998 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a suficiência de provas para se proceder ao julgamento antecipado da lide, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não ficou caracterizada a violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza vício de fundamentação. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas. O acolhimento da pretensão recursal no que toca ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual vigente (artigo 932 do CPC) permite ao relator julgar monocraticamente recurso nas hipóteses previstas. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1530343/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.